Tribunal: TJSP
Processo: 1030537-22.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação de exibição de documentos – Falta de interesse de agir do autor – Pretensão de exibição de documentos – Cabia ao autor comprovar o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Falta dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir do autor –

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação de exibição de documentos – Falta de interesse de agir do autor – Pretensão de exibição de documentos – Cabia ao autor comprovar o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Falta dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir do autor – Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030537-22.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JEAN OLIVEIRA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 43283
APEL.No: 1030537-22.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Jean Oliveira da Silva (Justiça Gratuita)
APDA. : Banco Bradesco Cartões S/A
SENTENÇA DO JUIZ: José Francisco Matos
PETIÇÃO INICIAL
Ação de exibição de
documentos Falta de interesse de agir do autor
Pretensão de exibição de documentos Cabia ao
autor comprovar o prévio pagamento da tarifa
administrativa do serviço pretendido, conforme
entendimento pacificado no STJ em sede de recurso
repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS
Falta dos
requisitos necessários à configuração do interesse de
agir do autor Manutenção da extinção do feito sem
resolução do mérito
Honorários recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
15% para 20% sobre o valor da causa, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida em
ação de produção antecipada de provas e que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por faltar
interesse de agir ao autor; sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 15% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe
fora concedida).
Sustenta o autor-apelante que está presente o seu interesse
de agir, pois não obteve êxito no pedido extrajudicial para que lhe fossem
entregues os documentos que justificassem a cobrança realizada pelo Banco-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554 -Voto no
3
réu. Requer assim a reforma da sentença recorrida.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado.
2. O apelante ajuizou esta ação com o objetivo de obter
cópias de documentos que demonstrassem a origem dos débitos de R$ 319,59
e R$ 226,54 que levaram à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito (cf. fls. 1-7).
O juiz da causa julgou extinto o feito sem resolução do
mérito, por faltar interesse de agir ao autor (cf. art. 485, VI, do CPC/2015).
A condição da ação denominada interesse de agir é
composta pelo binômio necessidade-adequação, que reflete a necessidade da
tutela jurisdicional, na impossibilidade de se obter a satisfação do alegado
direito sem a intervenção do Estado, bem como a relação de pertinência
existente entre a situação lamentada pelo autor e o provimento jurisdicional
concretamente solicitado (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel
Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo, Editora RT,
23a edição, p. 275)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (cf. REsp no 1.349.453-MS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão) firmou o entendimento de que nas ações cautelares de exibição de
documento faz-se necessário que a parte autora comprove o preenchimento
de determinados requisitos para configuração de seu interesse de agir: (i)
apresentar indícios mínimos acerca da existência de relação jurídica entre as
partes, (ii) comprovar o prévio requerimento extrajudicial de exibição da
segunda via dos documentos e (iii) demonstrar o pagamento do custo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554 -Voto no
4
fornecimento do serviço:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (cf. REsp. no 1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 10-12-2014 sem grifo no original).
Como bem salientado pela Min. Maria Isabel Gallotti em
seu voto-vista, a exigência do prévio requerimento extrajudicial para a
propositura de ações desta natureza relaciona-se ao interesse de agir em seu
aspecto “necessidade”. Não configurada a resistência por parte da entidade
financeira em exibir os documentos comuns às partes se faltar ao próprio
cliente a iniciativa de solicitá-los administrativamente. Nesse cenário, não se
demonstra a lesão ao direito do requerente, pressuposto este necessário a
justificar a movimentação do Poder Judiciário para solicitação dos
documentos comuns.
No caso, ainda que se considere admissível a notificação
enviada ao Banco-réu para o envio da documentação ao endereço do patrono
do autor, pois acompanhada de procuração, este não comprovou o prévio
pagamento da tarifa relativa à emissão da segunda via dos documentos,
requisito indispensável ao atendimento da pretensão de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554 -Voto no
5
conforme o supracitado entendimento do STJ.
Fica mantida, assim, a sentença extintiva do processo, por
faltar interesse de agir ao autor-apelante.
2.2. Dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos em
primeiro grau majorados de 15% para 20% sobre o valor da causa (observada
a gratuidade processual concedida ao vencido).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator